Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705526-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPLANTAT ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se quanto ao cabimento dos embargos de declaração interpostos contra despacho de mero expediente no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 56049279 e 56409217). Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator